Tribunal: STF
Processo: Rcl 37426
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO – CITAÇÃO – ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – EXTINÇÃO. Incumbe ao reclamante indicar o endereço para a citação – artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil –, sob pena de extinção do processo – artigo 485, inciso III, do diploma processual.